Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705212-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: JEANY MAYARA MONTEIRO DOS SANTOS DECISÃO 1. A autora agrava do ato da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 56464574 – autos principais) que manteve a ordem de instrução da petição com foto ou outra prova idônea para fins de localização do veículo Volkswagen Gol 1.0 Special 2016/2016, PAQ-9045. Sustenta, em suma, que a ordem carece de sustentação legal. Requer a antecipação da tutela até o julgamento do AGI. 2. O ato judicial foi proferida em 29/01/2020 (id 54308481 – autos principais), contra o qual não foi interposto recurso. Assim, ocorrida a preclusão, o presente recurso não pode ser admitido. Com efeito, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Acrescento que a espécie de ato judicial impugnado judicial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso, uma vez não configurada situação de risco para a utilidade do processo. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 16/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR